Tribunal: TJDFT
Processo: 0770079-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.096,70, referente aos danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 61410149), o recorrente afirma que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior, decorrente de mau tempo que impediu a decolagem (ID 61410138, págs. 7 e 8). Assim, sustenta a inocorrência de danos morais. Quanto aos danos materiais, aduz que não há prova de que o recorrido tenha solicitado reacomodação em outro voo e que a companhia tenha negado. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 61410151 e 61410153). Contrarrazões apresentadas (ID 61410156).
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Na hipótese dos autos, constata-se que o recorrido havia contratado voo com previsão de saída às 6h30 de Navegantes/SC, com conexão em Guarulhos/SP e aterrissagem em Brasília/DF às 10h45 (ID 61410125). Ao chegar ao aeroporto, contudo, relata a ocorrência de diversos cancelamentos/atrasos de voos devido ao mau tempo, mas que as operações retornaram em aproximadamente duas horas, com decolagem de outras aeronaves no período. Acrescenta que, após espera de quatro horas, foi realocado em um voo com conexão no aeroporto Santos Dumont/RJ, que decolou com atraso às 12h, ocasionando a perda da sua conexão para Brasília/DF (IDs 61410126, 61410127). Afirma que, no Rio de Janeiro, esperou por duas horas e foi informado do cancelamento dos voos com destino à Brasília (ID 61410128), sendo ofertada realocação apenas em um voo no dia seguinte. Aduz que perdeu compromissos profissionais (ID 61410130) e teve que comprar uma nova passagem aérea, em outra companhia (ID 61410129), a fim de cumprir suas funções profissionais do dia seguinte.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob as regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
7. Em contestação (ID 61410138), nota-se que o recorrente tratou apenas do atraso relativo ao voo que decolou do aeroporto de Navegantes/SC e do cancelamento do trecho São Paulo-Brasília (ID 61410138, págs. 5-10), sem fazer menção ao cancelamento do voo com origem no Rio de Janeiro/RJ. A suposta ocorrência de mau tempo nesta cidade somente foi apontada em sede recursal (ID 61410149, pág. 4), de modo que a sua análise configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Além disso, o documento de pág. 5 se refere aos aeroportos de Navegantes e Florianópolis (siglas SBNF e SBFL) e o de pág. 4 apenas indica o cancelamento por consequência de meteorologia adversa em NVT (Navegantes) e FLN (Florianópolis), sem fazer referência a condições adversas no Rio de Janeiro ou em Brasília, o que poderia justificar a reacomodação em voo em dia diverso. Ainda, o fato de o recorrido ter comprado uma passagem saindo do Rio de Janeiro com aterrisagem em Brasília no mesmo dia demonstra que a viabilidade dos voos em outras companhias não foi afetada (ID 61410129).
8. A alegação de ausência de comprovação da negativa de reacomodação para fins de afastar o ressarcimento tampouco se mantém, considerando que o recorrido juntou aos autos os cartões de embarque do voo original e dos remarcados (IDs 61410125 e 61410126), declaração de cancelamento do voo relativo ao trecho SDU-BSB (ID 61410128), bem como comprovou a compra de nova passagem aérea (ID 61410129). Não é razoável presumir que o recorrido perderia compromissos profissionais (ID 61410130) e se submeteria a novos gastos se houvesse sido oferecida a reacomodação no mesmo dia pela empresa recorrente, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 3.000,00) mostra-se excessiva, devendo ser reduzida ao valor de R$ 1.000,00, que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido. Nesse sentido: Acórdão 1811867, 07335034820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.